Tribunal: TJBA
Processo: 0000486-26.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000486-26.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENICIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E CATEGÓRICO. CICATRIZ SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO COBERTA PELO SEGURO PARA FINS DE INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. A decisão de origem fundamentou-se em laudo pericial médico que concluiu pela inexistência de qualquer invalidez permanente ou redução funcional. O recorrente alega que o laudo ignorou as fortes dores e a incapacidade sofridas à época do acidente e sustenta que a presença de cicatriz cirúrgica permanente no pé enseja o pagamento da indenização de forma proporcional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a existência de uma cicatriz cirúrgica, sem qualquer limitação funcional, articular ou motora, e a ocorrência de incapacidade temporária à época do acidente são suficientes para configurar a invalidez permanente indenizável pelo seguro DPVAT, conforme os ditames da Lei nº 6.194/74. III. Razões de decidir A legislação de regência do Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74, atualmente revogada) condiciona o pagamento de indenização por invalidez permanente à efetiva perda ou redução definitiva, consolidada e irreversível da capacidade funcional de membro ou órgão da vítima. O laudo pericial médico judicial, produzido sob o crivo do contraditório por profissional imparcial e equidistante das partes, atestou de forma categórica e irrefutável que as lesões sofridas pelo autor no pé direito evoluíram de maneira favorável e alcançaram a cura completa. A perícia técnica consignou expressamente a ausência de debilidade funcional, limitação articular, dismetria de membro ou hipotrofia muscular. A mera existência de uma cicatriz cirúrgica não acarreta perda da capacidade motora e, portanto, não se enquadra na tabela de invalidez anexa à Lei de regência. A incapacidade temporária vivenciada após o trauma e a dor pretérita não geram direito à indenização securitária a título de invalidez, cujo pressuposto basilar é a definitividade do dano funcional após a consolidação das lesões. Sentença de improcedência mantida. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de limitação funcional permanente, atestada conclusivamente por perícia médica judicial, afasta o direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT por invalidez, sendo insuficiente para caracterizar a cobertura securitária a mera existência de cicatriz cirúrgica ou a comprovação de incapacidade provisória e transitória à época do acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000486-26.2010.8.05.0258, em que figuram como Apelante BENÍCIO DE JESUS SANTOS e como Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA